Tribunal: TJSP
Processo: 1010631-98.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço de telefonia - "Serasa Limpa Nome" - Ação Declaratória de Inexistência Por Débito Inserido Na Serasa Limpa Nome c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória e Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Descabimento - Ilegalidade da plataforma "Serasa Limpa Nome", que utiliza de instrumento de

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço de telefonia - "Serasa Limpa Nome" - Ação Declaratória de Inexistência Por Débito Inserido Na Serasa Limpa Nome c/c Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória e Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Descabimento - Ilegalidade da plataforma "Serasa Limpa Nome", que utiliza de instrumento de cobrança indireta de dívida inexistente - Declaração da inexigibilidade dos débitos, com determinação de retirada do nome da consumidora da plataforma é medida que se impõe.Apelação da autora, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 - Dano moral caracterizado - Inteligência do artigo 927, do Código Civil - O quantum fixado em R$ 5.000,00, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, tendo vista sua gravidade, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, não caracterizando o enriquecimento sem causa da autora - Correção monetária desde o arbitramento Súmula 362 do E. STJ e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora PARCIALMENTE PROVIDO e o recurso da requerida TOTALMENTE IMPROVIDO.